Tribunal: TJDFT
Processo: 0717077-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717077-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ONCOMED FARMACEUTICA LTDA. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos do processo no 0003690-26.2014.8.07.0018, movido em desfavor da MASSA FALIDA DE ONCOMED FARMACÊUTICA LTDA, indeferiu o pedido de penhora via SISBAJUD e determinou “a suspensão do feito, até que sobrevenha aos autos notícia do encerramento do procedimento de falência ou quitação do débito” (ID 35695062). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo ausente diante da isenção legal. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator